Tribunal: TJES
Processo: 0000155-49.2012.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação; Cancelamento de Hipoteca; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000155-49.2012.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ FERREIRA e outros

APELADO: MARIA ROSA DARE BEDIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NA INTERPOSIÇÃO. POSTERIOR DESISTÊNCIA DO BENEFÍCIO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO (ART. 1.007, § 4º, CPC). DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão de deserção.

2. A decisão impugnada assentou que, após desistirem do pedido de gratuidade da justiça formulado na interposição, os apelantes foram intimados a recolher o preparo em dobro (art. 1.007, § 4º, CPC), mas efetuaram apenas o pagamento simples.

3. Os agravantes sustentam que o recolhimento em dobro é inaplicável, pois o não recolhimento inicial estava amparado no pedido de gratuidade, bastando o pagamento simples após a intimação para comprovar a hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, desistindo o apelante do pedido de gratuidade da justiça formulado no ato da interposição, deve ser intimado para recolher o preparo na forma simples ou em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A formulação de pedido de gratuidade da justiça no ato da interposição recursal suspende a exigibilidade do preparo. Contudo, havendo desistência do pedido ou seu indeferimento, e não tendo ocorrido o recolhimento no momento oportuno (interposição), o vício deve ser sanado.

6. A desistência do pedido de gratuidade, manifestada após o momento legal da interposição, não convalida a ausência do preparo no ato correto. Incide, portanto, a regra do art. 1.007, § 4º, do CPC, que exige o recolhimento em dobro para sanar a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso.

7. O descumprimento deliberado da determinação judicial para recolhimento em dobro, efetuando-se apenas o pagamento simples, acarreta a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101, § 2º, 932, III, e 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.727.643/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/03/2022; STJ, REsp n. 1.856.622, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/04/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSE LUIZ FERREIRA E TATIANA POTRATZ FERREIRA
em razão da decisão monocrática de id. 15286636, que não conheceu do recurso de apelação interposto por eles em face
MARIA ROSA DARÉ BEDIM
em razão da deserção.

Em suas razões (id. 16096199), os agravantes sustentam em síntese, que: i) o recolhimento do preparo em dobro, previsto no art. 1.007, § 4º do CPC, é inaplicável ao caso, pois o não recolhimento inicial estava amparado em pedido de gratuidade da justiça; ii) o recolhimento simples efetuado (id. 14675392) foi o ato correto após a intimação para comprovar a hipossuficiência; e (iii) a exigência do dobro fere o princípio do acesso à justiça.

Contrarrazões id. 16583783, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000155-49.2012.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ FERREIRA, TATIANA POTRATZ FERREIRA

APELADO: MARIA ROSA DARE BEDIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSE LUIZ FERREIRA E TATIANA POTRATZ FERREIRA
em razão da decisão monocrática de id. 15286636, que não conheceu do recurso de apelação interposto por eles em face
MARIA ROSA DARÉ BEDIM
em razão da deserção.

Em suas razões (id. 16096199), os agravantes sustentam em síntese, que: i) o recolhimento do preparo em dobro, previsto no art. 1.007, § 4º do CPC, é inaplicável ao caso, pois o não recolhimento inicial estava amparado em pedido de gratuidade da justiça; ii) o recolhimento simples efetuado (id. 14675392) foi o ato correto após a intimação para comprovar a hipossuficiência; e (iii) a exigência do dobro fere o princípio do acesso à justiça.

Contrarrazões id. 16583783, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação foi proferida nos seguintes termos:

O presente recurso pode ser julgado unipessoalmente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível.

No caso em tela, os apelantes não apenas deixaram de comprovar o preparo no momento oportuno, como também, após serem devidamente intimados para sanar o vício mediante o recolhimento em dobro, deliberadamente optaram por não cumprir a determinação judicial.

Diante da deserção, a inadmissão do recurso é medida que se impõe, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO (ART. 101, § 2º, NCPC). AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2º, NCPC). 3. Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1.007, § 2º (insuficiência no valor do preparo), § 7º (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4º (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal). 4. Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, foi concedido prazo para a parte comprovar o preparo, sob pena de deserção, o que não foi cumprido adequadamente, por ausência de juntada da correspondente guia de recolhimento. 5. Preparo não devidamente comprovado. Deserção que se impõe. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração. 7. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.727.643/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. 14/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 024189010762, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 14/05/2019, p. 21/05/2019)

Pelo exposto, com fulcro no inc. III do art. 9321 e no caput do art. 1.0072, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação.

Dito isso, e na linha de raciocínio adotada na decisão recorrida, elucido que, embora os apelantes tenham requerido a gratuidade de justiça no ato da interposição, ao serem instados a comprovar a hipossuficiência (id. 14311647), optaram por desistir do benefício, efetuando, contudo, o recolhimento do preparo apenas na forma simples.

Em razão dessa insuficiência, os apelantes foram devidamente intimados (id. 14938735) para sanar o vício mediante o recolhimento em dobro. No entanto, como bem consignado na decisão agravada (id. 15286636), optaram deliberadamente por não cumprir a determinação judicial, alegando, em petição própria, que
“Por entenderem incabível o recolhimento do preparo em dobro, deixaram de assim proceder”.

A tese dos agravantes (id. 16096199), de que o pagamento simples bastava, não encontra amparo. A desistência do pedido de gratuidade, manifestada após o momento legal da interposição, não convalida a ausência do preparo no ato correto. A obrigação processual era, portanto, recolher o valor em dobro, conforme determinado no despacho. Caso entendessem que a determinação judicial estava equivocada, caberia a eles demonstrar sua irresignação pela via recursal, e não, por conta própria, descumprir o comando judicial e deixar escoar o prazo, conduta que culminou, no não conhecimento do recurso por deserção.

Nesse sentido, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, é firme:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.856.622 - RS (2020/0003972-3) DECISÃO [...]
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, limitando-se a trazer às fl. 111 o comprovante de pagamento referente à guia anteriormente apresentada, sem, contudo, realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC.
(REsp n. 1.856.622, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 20/04/2020.)

No mais, examinando o agravo interno constatei que o recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar modificação da conclusão alcançada na respeitável decisão monocrática impugnada.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do

agravo interno e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu da apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)